Tribunal: TJES
Processo: 0006939-33.2010.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006939-33.2010.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. ÁREA URBANA CONSOLIDADA. DESCARACTERIZAÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE DANO AMBIENTAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO DOS PARTICULARES PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, em razão de suposto dano ambiental decorrente do depósito de resíduos de construção civil em área próxima ao trevo da “Praia dos 15”. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo o dano ambiental e condenando os réus solidariamente à elaboração e execução de PRAD, à recuperação da área mediante plantio de vegetação nativa e ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 10.000,00.

Os particulares interpuseram apelação alegando nulidades na sentença e na prova pericial, pleiteando a reforma do julgado por inexistência de área de preservação permanente (APP), pela desnecessidade de recuperação ambiental e pela exclusão dos danos morais coletivos. O Município, em recurso próprio, sustentou a legalidade de seus atos administrativos e a ausência de responsabilidade ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o local em que foram depositados os resíduos de construção civil configura área de preservação permanente (APP);
(ii) estabelecer se há dano ambiental e se subsiste a responsabilidade civil e moral dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito ao meio ambiente equilibrado é assegurado pelo art. 225 da Constituição Federal, cabendo ao Poder Público e à coletividade o dever de protegê-lo. Contudo, a responsabilização por dano ambiental exige demonstração de dano concreto e nexo causal entre a conduta e o prejuízo ecológico.

O laudo técnico do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA) conclui que o terreno objeto da demanda não se enquadra como área de preservação permanente, por tratar-se de área urbana consolidada, sem fauna ou flora nativa, alagada apenas por drenagem pluvial proveniente da Rodovia ES-010, e não por curso d’água natural.

A conclusão do IEMA prevalece sobre o laudo pericial judicial, uma vez que é tecnicamente categórica e amparada em vistoria oficial, reconhecendo a inexistência de APP. Ademais, o Ministério Público, intimado da sentença que acolheu tal entendimento, não impugnou oportunamente o conteúdo técnico, operando-se a preclusão quanto a esse ponto.

Descaracterizada a APP, inexiste suporte fático para as obrigações impostas na sentença — elaboração de PRAD, replantio de vegetação nativa e remoção de resíduos —, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A condenação por dano moral coletivo é indevida, pois, conforme entendimento do STJ (REsp 1.221.756/RJ), exige-se que o ilícito cause repercussão social significativa e ofensa relevante à coletividade, o que não se verifica em mera disposição de entulhos em área urbana consolidada, licenciada por órgão público.

Com a improcedência do pedido principal, resta prejudicado o recurso do Município, que apenas sustentava subsidiariamente a sua responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso dos particulares provido. Recurso do Município prejudicado.

Tese de julgamento
:

A caracterização de área de preservação permanente depende da presença dos requisitos legais definidos no art. 4º da Lei nº 12.651/2012, não se configurando em áreas urbanas alagadas apenas por drenagem pluvial.

A inexistência de área de preservação permanente descaracteriza o dano ambiental e afasta as obrigações de recuperação e indenização.

O dano moral coletivo ambiental exige demonstração de repercussão social relevante e significativa ofensa extrapatrimonial à coletividade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), arts. 3º, II, e 4º, I e II; CPC/2015, art. 85, § 11; Lei nº 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.221.756/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 08.05.2012; STJ, AREsp nº 1.280.087/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.11.2019; TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.23.281417-8/001, Rel. Des. Leite Praça, j. 11.04.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 0004651-52.2015.811.0007, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, j. 05.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelos particulares e julgar prejudicado o apelo interposto pelo Município, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, tratam-se de recursos de
apelação cível
interpostos, de um lado, por
Ana Cláudia Sarmengue Devens
,
Roque Tadeu Luchi
e
Altamir Zamperlini
e, de outro, pelo
Município de Aracruz
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz (ID 15445129), integrada pela decisão que conheceu e deu provimento aos embargos de declaração opostos (ID 15445206), que, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
em face do

Município e da primeira apelante, ratificou a liminar concedida e julgou procedente o pleito inicial, reconhecendo o dano ambiental e condenando os requeridos solidariamente a (i) elaborar e apresentar um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) em 60 (sessenta) dias, com execução em até 12 (doze) meses, cabendo prioritariamente à ré Ana Cláudia a elaboração e execução, subsidiariamente ao Município; (ii) redirecionar os resíduos e recuperar a área degradada mediante o plantio e/ou manutenção de exemplares de vegetação nativa; e (iii) pagar indenização por danos morais coletivos no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (ID 15445208), os particulares suscitam, preliminarmente, a nulidade da sentença objurgada, por entender que apresenta contradição insanável entre a fundamentação e o dispositivo, bem como a nulidade da prova pericial produzida, em razão das alegadas falta de qualificação técnica e ausência de equipe multidisciplinar. No mérito, pugnam pela reforma da sentença para (i) reconhecer a responsabilidade solidária integral do Município, por sua conduta comissiva na emissão de licença ambiental supostamente incompetente; (ii) alterar o prazo de execução do PRAD de 12 (doze) para 36 (trinta e seis) meses; (iii) afastar a imposição de remoção de resíduos e plantio de vegetação nativa, por alegada inadequação técnica e por não se tratar de área de proteção permanente; e (iv) excluir a condenação por danos morais coletivos, em razão da ausência de prova de repercussão social significativa.

Em seu apelo (ID 15445212), o Município de Aracruz sustenta a legalidade de seus atos administrativos, a improcedência total da ação, e, subsidiariamente, a manutenção da sentença no ponto que fixou sua responsabilidade como subsidiária para a execução das obrigações, em consonância com a Súmula 652 do STJ.

Nas contrarrazões (ID 15445217), o
parquet
estadual pugna pelo desprovimento integral dos recursos e pela manutenção incólume da sentença objurgada, refutando as preliminares suscitadas e defendendo a solidez da prova pericial e a correção da condenação por dano moral coletivo. Especificamente acerca da responsabilização do Município, sustenta que a sentença, após os aclaratórios, está em coerência com a tese de execução subsidiária do E. STJ.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
dos recursos de apelação interpostos e passo ao seu exame, em conjunto.

Inicialmente, observo que os particulares arguiram
preliminar
es
de nulidade (i) da sentença por contradição insanável entre a fundamentação, que acolhe a conclusão do IEMA de que não há área de preservação permanente (APP), e o dispositivo, que os condena à recuperação de “área de preservação permanente impactada negativamente”, bem como (ii) da prova pericial e da decisão interlocutória que indeferiu a substituição da Il. perita.

Contudo, conforme se verifica, as matérias ventiladas, embora sejam arguidas em sede preliminar,
consubstanciam
análise meritória do processo
, pois estão umbilicalmente ligadas à premissa fática central da lide – a caracterização ou não da Área de Preservação Permanente (APP). O deslinde do conflito probatório e a correção da lógica sentencial dependem do exame definitivo dos autos, motivo pelo qual as questões preliminares são absorvidas pelo exame do mérito, nos termos adiante expostos.

Conforme narram os autos, à data de 04/08/2010, o Ministério Público Estadual recebeu denúncia de que o Município de Aracruz estaria utilizando uma área localizada nas proximidades do trevo da “Praia dos 15” para armazenar resíduos de construção civil.

Diante disso, o Ilmo. Promotor de Justiça compareceu ao local e verificou que
o despejo de entulhos est
ava
aterrando uma lagoa
, área de preservação permanente, pelo que se observa das fotografias acostadas à peça inaugural (fls. 4-9 dos autos físicos).

Ao diligenciar junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, foi informado de que “a atividade encontra-se prevista no enquadramento de Atividade passíveis de Licenciamento, conforme o Decreto Municipal n° 13.161/2004”, o que atestaria sua legalidade. Lado outro, técnicos da sobredita secretaria teriam justificado a atividade como sendo “de caráter temporário”.

Alega o
parquet
estadual que, instado a se manifestar, o Município teria afirmado que o descarte do material estaria amparado por licença ambiental de lavra da Secretaria de Meio Ambiente, o que, entende, esbarra na competência estadual do Instituo Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA para licenciamento de referida atividade.

Nesse contexto, o órgão ministerial apelado propôs ação civil pública objetivando, liminarmente, o embargo do local para recebimento de lixo ou qualquer outra atividade que necessite do prévio licenciamento ambiental, bem como, no mérito, a obrigação de promover a recuperação dos danos ambientais provocados, estabelecendo-se a condição anterior da área.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, ratificando a liminar concedida alhures (fls. 149-153), sob o fundamento de que “os requeridos, em que pese cientificados quanto à irregularidade que por eles vinha sendo promovida, se mantiveram recalcitrantes em atender às determinações legais e a se submeterem à autoridade competente para a expedição do necessário licenciamento (IEMA), pelo que se mantiveram em flagrante violação à legislação cogente, aplicável a todos, indistintamente, resultando, assim, em ofensa ao meio ambiente equilibrado” (ID 15445129).

A matéria devolvida a esta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir se o local degradado constitui área de preservação permanente (APP), bem como se as circunstâncias do caso impõem a responsabilização dos apelantes pelos prejuízos eventualmente causados ao meio ambiente.

O art. 225,
caput
, da Constituição da República, assegura às presentes e futuras gerações o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, competindo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. No escopo de assegurar a preservação ambiental, mais precisamente para resguardar diretamente a flora, a fauna, os recursos hídricos e os valores estéticos, de maneira a garantir o equilíbrio do meio ambiente e a consequente manutenção da vida humana e da qualidade de vida do homem em sociedade, o Poder Público instituiu as chamadas Áreas de Preservação Permanente, que são localizações definidas pelo Código Florestal (APP legal) ou por regulamento específico (APP administrativa) onde, a rigor, não são permitidas as alterações antrópicas, ou seja, as interferências do homem sobre o meio ambiente, a exemplo de um desmatamento ou de uma construção.

Em harmonia com este entendimento, o art. 3º, inciso II, do Código Florestal (Lei nº 12.651/12), conceitua a Área de Preservação Permanente como sendo a
“
área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas”
.

Já no intuito de compatibilizar a medida de proteção ao meio ambiente com os interesses econômicos dos proprietários de imóveis atingidos pela referida restrição, o Código Florestal vigente à época dos fatos, por meio de seu art. 2º, alíneas “a” e “b”, estipulava que
são Áreas de Preservação Permanente

“as florestas e demais formas de vegetação natural situadas”
(...)
“ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa marginal (...)”
e
“ao redor das
lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais
”
, o que foi praticamente reproduzido pelo atual Código Florestal (Lei nº 12.651), em seu art. 4º, incisos I e II
1
.

Dessa forma, caso o proprietário de um terreno se utilize indevidamente de área considerada de preservação permanente, como, por exemplo, na margem de um lago, terá provocado dano ambiental, incidindo o princípio do poluidor-pagador, de forma a ter, em regra, que repará-lo, compensá-lo ou pagar a correspondente indenização.

Ocorre que o minucioso exame do caderno processual revela que o local da ocorrência
não configura área de proteção permanente
, conforme consignado em r. sentença objurgada. Isso porque, conforme se observa do competente Ofício expedido pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente – IEMA (fls. 471-476), restou consignado, após a respectiva visita técnica, que o local objeto de discussão não seria de preservação permanente, bem como não possuiria fauna e flora nativas, estando, ainda, alagado devido ao fluxo advindo da chuva e do seu respectivo escoamento pela rodovia que perpassa a região.

De acordo com o h. juízo sentenciante, “
diversamente do alegado pelo ilustre Parquet em sua exordial, o IEMA, após empreender vistoria no local concluiu que a área objeto de litígio – onde a Municipalidade vinha procedendo a deposição de resíduos de construção civil – não se trata de uma área de preservação permanente, mas sim, de uma área urbana consolidada
” (ID 15445129).

Em que pese a existência de laudo pericial em sentido contrário, a conclusão adotada pelo IEMA é categórica ao reconhecer a inexistência de área de preservação permanente no local vistoriado, considerando que o terreno se apresenta com área inundável devido aos seguintes fatores: “O lote está inserido entre dois talvegues e toda drenagem daquele ponto se direciona a este terreno formando uma área sujeita a inundação; As inundações sazonais são provocadas pela concentração pluviométrica associada à impermeabilização do solo; Parte da drenagem da Rodovia ES-010 direciona suas águas pluviais naquele ponto para o terreno” (fls. 474).

Conforme narra o órgão estadual, o local é
zona urbana consolidada
e um
ambiente artificial
.
A água presente é proveniente da drenagem superficial da Rodovia ES-010 e não de nascente ou curso d'água natural
, o que afasta a aplicação do Art. 4º, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal). Ademais, informa que
inexiste vegetação nativa no local
e o terreno apresenta diversas espécies exóticas invasoras (fls. 471).

Tal fato, inclusive, tornou-se incontroverso, haja vista que o Ministério Público Estadual, ao ser intimado da r. sentença, que acolheu o laudo do IEMA na fase processual anterior,
não se insurgiu de forma oportuna e específica
contra o conteúdo fático que afastava a configuração de área de preservação permanente, incidindo o instituto da preclusão quanto a este ponto.

Vale ressaltar, ainda, que o presente processo não teve a devida instrução realizada para esclarecer adequadamente os fatos e as consequências dele originadas, principalmente os impactos que foram provocados no ecossistema da localidade com a realização da atividade e as soluções que poderiam ser adotadas para resolver a questão, na medida em que foram impugnadas, nos autos, a qualificação técnica e a ausência de uma equipe multidisciplinar quando da elaboração do laudo pericial.

De todo modo, com a descaracterização da APP, a premissa fática principal que sustentou a condenação por dano ambiental grave e a imposição de obrigações típicas de recuperação florestal desmorona, já que
sequer
havia área de preservação a ser protegida
.

Assim, forçoso reconhecer que o autor não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar que a mencionada área exigia a proteção alegada e que o suposto dano demandaria as medidas impostas em sentença, sendo a
improcedência da ação
medida que se impõe. A esse respeito, vejamos a jurisprudência dos tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - LAUDO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - IRREGULARIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - ÔNUS ATRIBUÍVEL AO AUTOR - COMPROVAÇÃO - ÁREA DE PRESERVANÇÃO AMBIENTAL NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE DANO AMBIENTAL - SENTENÇA MANTIDA. Os atos administrativos praticados por agentes públicos, dentre os quais os ligados ao poder fiscalizatório, gozam de presunção de legalidade e veracidade. Incumbe ao administrado que, na esfera judicial, questiona o ato comprovar, por meios processuais idôneos, a veracidade de sua alegação de ilegitimidade da conduta do Poder Público, sob pena de não obter a tutela por ele pretendida.
Levando em conta que o laudo técnico do engenheiro ambiental contratado pelo apelado e confirmado pela perícia judicial concluiu que
não há nascente ou área de preservação permanente no local
,
indicando que o empreendimento se localiza em uma zona urbana sem as características para um embargo administrativo,
deve ser reconhecida a ilegalidade do Auto de Infração impugnado pela
falta de evidências de dano em nascente em Área de Preservação Permanente
”. (TJ-MG - Apelação Cível: 5002336-77.2019.8.13.0133 1.0000.23.281417-8/001, Relator: Des.(a) Leite Praça, Data de Julgamento: 11/04/2024, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/04/2024).

“APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – QUEIMADA EM LOTE URBANO – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1-
Ainda que seja objetiva a responsabilidade por dano ambiental, depende da caracterização do dano e do nexo causal.
No presente caso, não restou comprovada a ocorrência de nexo de causalidade e o dano ambiental a ensejar a medida de compensação postulada pelo Ministério Público. 2 - Sentença mantida. Recurso desprovido”. (TJ-MT 00046515220158110007 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 05/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/07/2021).

“ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DE ARARAS. PAVIMENTAÇÃO DE FAIXA MARGINAL. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DOS IMÓVEIS EDIFICADOS NA APP. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. PRECEDENTES. I - Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual objetivando condenação da municipalidade e outros, a promoverem a recuperação de APP degrada; demolição de construções; pagamento de indenização e fazimento de obras necessárias à conservação do local. II - A ação foi julgada improcedente em primeira instância e mantida pelo Tribunal a quo, sob o fundamento de ter havido
verdadeira descaracterização da área de preservação permanente com a canalização de córrego e instalação de sistema viário e subsequente pavimentação da faixa marginal
, situação que inviabilizaria a reversão pretendida na ação originária. III - A pretensão do Parquet Estadual de recuperação da área degradada e derrubada de construções, sob o enfoque de violação de Lei Federal, não merece análise nesta Corte de Justiça no âmbito do recurso especial, uma vez que
o acórdão recorrido fundamentou o decisum com base nos elementos fático-probatórios dos autos.
Incidência da Súmula n. 7/STJ. Precedentes idênticos em ações desmembradas sobre a mesma questão do Córrego de Araras: AgInt no AREsp n. 1.366 .728/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22/4/2019 e AREsp n. 1.255 .869/SP, Relator Ministro Gurgel de Faria, Dje 29/11/2018). IV - Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial”. (STJ - AREsp: 1280087 SP 2018/0088274-3, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 12/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2019)

Afastada a caracterização de área de preservação permanente, as obrigações impostas na sentença tornam-se
desproporcionais
e
inadequadas
ao contexto fático, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e da eficiência administrativa.

Nesse sentido, a determinação de replantio de vegetação nativa é manifestamente desarrazoada, pois o próprio IEMA atestou que não havia vegetação nativa no local. Do mesmo modo, a remoção dos resíduos de construção civil, estabilizados no local por mais de 15 (quinze) anos tem o condão apenas de trazer prejuízo financeiro aos envolvidos e um impacto ambiental a depender da estrutura da área em que serão depositados, revelando-se medida absolutamente desarrazoada.

Noutro giro, a condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais coletivos deve ser afastada. A jurisprudência do STJ, inclusive no REsp 1221756/RJ, exige, para a configuração do dano moral coletivo, que o ilícito seja de “razoável significância” e produza “verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva”.

In casu
, o dano se resume à disposição de resíduos em área urbana, sem prova de que tal fato causou “repercussão negativa no seio da coletividade” ou “comoção social”. A conduta dos apelantes, ademais, foi amparada por ato administrativo de órgão que se declarou competente, o que atenua a má-fé e a reprovabilidade. Ausentes os requisitos de gravidade e repercussão exigidos, a indenização não pode subsistir, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

Por derradeiro, ante a improcedência da ação civil pública e o consequente afastamento da condenação, entendo que
resta prejudicada a análise do recurso interposto pelo Município de Aracruz
, que versa, em linhas gerais, sobre a ausência de irregularidades no ato administrativo exarado e na forma de responsabilização do Ente Público.

Diante deste cenário,
revela-se imperioso
reformar
a

sentença
objurgada
para fins de afastar as obrigações dela decorrentes, tendo em vista a descaracterização do local como área de preservação permanente e, portanto, a inexistência de dano ambiental.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível interposto pelos particulares para, no mérito,

dar
-lhe
provimento
, reformando a sentença objurgada e julgando improcedentes os pedidos formulados na presente ação civil pública. Por corolário, julgo
prejudicado
o apelo interposto pelo Município de Aracruz.

Em consequência,
revogo todas as obrigações de fazer e de pagar
impostas.

Por fim, deixo de arbitrar honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), uma vez que não houve a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na sentença objurgada, por força do disposto no art. 18 da Lei nº 7.347/85.

É como voto.

1
º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei: I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de: (...); II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de: (...).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da eminente Relatora.